Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006854-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LUCILENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.658.493-27 (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.271-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO REGISTRAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA EFETIVA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação Anulatória de Ato Registral, deferiu tutela de urgência e suspendeu os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, sob fundamento de possível nulidade na constituição em mora da devedora, diante de alegada ausência de notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foram esgotados os meios razoáveis de localização da devedora para fins de intimação pessoal, legitimando a intimação por edital; (ii) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.514/1997 estabelece a intimação pessoal como regra para constituição em mora, admitindo-se a intimação por edital apenas quando comprovado o esgotamento das diligências para localização do devedor, em consonância com as garantias do devido processo legal.

4. As diligências realizadas nos endereços cadastrados, embora reiteradas, não demonstram, em juízo de cognição sumária, o efetivo esgotamento dos meios disponíveis.

5. A jurisprudência do STJ exige, ainda, a intimação pessoal do devedor acerca dos leilões extrajudiciais, etapa autônoma e gravosa do procedimento, o que reforça a necessidade de cautela na análise da regularidade do iter expropriatório.

6. A manutenção da tutela de urgência mostra-se adequada para preservar o resultado útil do processo, diante do risco de alienação do imóvel a terceiros, sem prejuízo irreversível ao credor, que poderá retomar o procedimento em caso de posterior reconhecimento de sua regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A intimação por edital, no procedimento de alienação fiduciária, exige demonstração do esgotamento efetivo dos meios razoáveis de localização do devedor, não se legitimando com base apenas em diligências formais insuficientes.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.514/1997, arts. 26, §4o-A, e 30, p.u.; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.995.145/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 05.04.2022; TJMT, N.U 1000938-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1035720-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, no bojo da Ação Anulatória de Ato Registral n.o 1003381-30.2025.8.11.0005, ajuizada por
Lucilene Cardoso da Silva
.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da averbação de consolidação da propriedade fiduciária registrada sob Av.10 da matrícula no 41.134 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, bem como de todos os atos dela decorrentes.

Proibiu, ainda, o Agravante de praticar qualquer ato de disposição, alienação, oneração, cessão ou imissão na posse do imóvel até ulterior deliberação.

Inconformado, o Agravante sustenta que o procedimento extrajudicial de consolidação foi realizado em estrita observância à Lei no 9.514/97, uma vez que o Cartório diligenciou no endereço contratual de residência da devedora (Rua Monsenhor Doudreneuff, s/n, Centro, Diamantino/MT) e o endereço do imóvel financiado (Rua Marcilio Freire Regis, no 260, Quadra 14, Lote 06, Bairro Buriti, Diamantino/MT).

Aduz que é ônus do devedor comunicar ao credor qualquer alteração de endereço, não podendo a agravada valer-se da própria torpeza para arguir nulidade da consolidação.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada viola o art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97, segundo o qual, uma vez averbada a consolidação, controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais devem ser resolvidas em perdas e danos, sem obstar os atos expropriatórios.

Requer o provimento do Recurso com a reforma integral da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 347275857).

Contraminuta no Id. 353334370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Registral ajuizada por
Lucilene Cardoso da Silva
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que visa à declaração de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária averbada sob Av.10 da matrícula no 41.134 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, com o consequente cancelamento dos atos registrais dela decorrentes.

Na petição inicial, a autora alegou que, à época das diligências de intimação realizadas pelo cartório (06/09/2024, 24/09/2024 e 27/09/2024), não residia no imóvel financiado, o qual se encontrava locado a terceira pessoa desde março de 2024, circunstância que inviabilizou sua efetiva ciência do procedimento de purgação da mora, tornando ineficaz a notificação pessoal e, por conseguinte, inválida a posterior intimação por edital e a consolidação dela decorrente.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da consolidação, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a regularidade integral do procedimento extrajudicial, a validade da intimação por edital após o esgotamento das diligências pessoais, e a violação ao art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97.

Afirma que o escrevente do cartório diligenciou nos 02 endereços cadastrados e, em ambos, as pessoas encontradas declararam desconhecer a notificada. Argumenta que incumbia à devedora comunicar a alteração de endereço ao credor, nos termos do art. 26, §4o-A, da Lei no 9.514/97, não podendo a omissão desta ser utilizada em seu próprio benefício.

Pois bem.

A insurgência recursal cinge-se à alegada regularidade do procedimento extrajudicial de constituição em mora, com destaque para a validade da intimação.

Deve-se, desde logo, delimitar o âmbito de cognição deste julgamento. A análise ora empreendida é própria das tutelas de urgência, regida pela cognição sumária, o que significa dizer que não se exige certeza, mas sim um juízo de probabilidade qualificada, fundado em elementos ainda não submetidos ao contraditório pleno e à instrução probatória exauriente.

A tese central da Agravada repousa na nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por vício na constituição em mora, sustentando a falta de notificação válida, uma vez que não residia mais no imóvel, o qual estava locado a terceiro.

Por sua vez, o Agravante sustenta que diligenciou nos endereços fornecidos e que a devedora descumpriu o dever legal de atualização cadastral.

A controvérsia, portanto, exige a análise da regularidade da transição entre a intimação pessoal e a intimação por edital, ponto nevrálgico do caso.

Sob o prisma da interpretação literal, a Lei no 9.514/97 estabelece a intimação pessoal como regra, admitindo-se a intimação por edital apenas quando frustradas as tentativas de localização do devedor.

Além disso, observa-se que o procedimento de alienação fiduciária, embora extrajudicial, deve respeitar garantias mínimas do devido processo legal, notadamente o direito à ciência efetiva da mora e à possibilidade de purgação.

Nesse sentido, a finalidade da norma é assegurar ao devedor a real oportunidade de evitar a perda do imóvel, o que somente se concretiza mediante ciência inequívoca do procedimento.

É justamente nesse ponto que emerge a fragilidade da tese recursal neste momento processual.

Conforme documentado, foram realizadas três diligências em endereços cadastrados, nas quais foram certificadas a ausência da devedora e o desconhecimento por terceiros. Contudo, não se pode afirmar, com a segurança exigida, que tais diligências esgotaram os meios razoáveis de localização da devedora.

Com efeito, o próprio contexto fático apresentado, imóvel locado a terceiro, indica a existência de uma relação jurídica ativa envolvendo o bem, potencialmente apta a fornecer elementos adicionais de localização da devedora.

A falta de esclarecimento acerca de eventual contato com o locatário, ou mesmo da tentativa de obtenção de outros dados cadastrais disponíveis, fragiliza, ao menos em juízo sumário, a conclusão de esgotamento das diligências.

Ademais, a intimação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. No caso, há indícios de que podem não ter sido esgotados todos os meios razoáveis de localização.

Outro aspecto relevante, que evidencia a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, diz respeito à regularidade da intimação acerca dos leilões extrajudiciais subsequentes à consolidação da propriedade.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou orientação no sentido de que, mesmo após a regular intimação para purgação da mora, subsiste a necessidade de nova intimação pessoal do devedor quanto à realização dos leilões, por se tratar de fase distinta e igualmente gravosa do procedimento.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.”
(AgInt no AREsp 1.995.145/SC, 4a Turma, DJe 05/04/2022)

Essa circunstância, quando analisada em conjunto com as fragilidades apontadas nas diligências de intimação para purgação da mora, recomenda, por cautela, a manutenção da tutela deferida.

Importante destacar que não se está a afirmar a nulidade do procedimento, o que demandaria cognição exauriente, mas apenas reconhecer que há plausibilidade jurídica para sustentar a tese da autora.

No que concerne ao argumento do Agravante baseado no art. 26, §4o-A, da Lei no 9.514/97, cumpre proceder a uma interpretação sistemática e ponderada.

De fato, o dispositivo impõe ao devedor a incumbência de manter atualizado seu endereço. Entretanto, tal obrigação não exonera completamente o credor do dever de diligência na localização do devedor, sobretudo diante das severas consequências da consolidação da propriedade.

Em outras palavras, a omissão do devedor não autoriza, por si só, a adoção automática da intimação ficta sem a devida demonstração do esgotamento dos meios disponíveis.

É crucial enfatizar que a verificação do efetivo esgotamento das diligências demanda análise probatória mais ampla, inclusive com possível produção de prova testemunhal ou documental complementar.

Assim, afirmar, neste momento, a regularidade absoluta do procedimento equivaleria a suprimir a fase instrutória, o que não se coaduna com a natureza da Ação principal.

O Julgador
a quo
, por sua proximidade com os fatos e possibilidade de condução da instrução probatória, revela-se mais apto a formar convicção definitiva, após o contraditório pleno.

A consolidação da propriedade fiduciária não constitui ato isolado, mas etapa de um procedimento que culmina com a expropriação do bem, mediante leilão extrajudicial.

A eventual alienação do imóvel a terceiro de boa-fé poderia gerar efeitos de difícil reversão, comprometendo a utilidade prática da Ação Anulatória.

Portanto, a suspensão dos efeitos da consolidação mostra-se medida necessária para preservar o resultado útil do processo.

Outro aspecto que merece aprofundamento diz respeito à reversibilidade da decisão agravada.

A manutenção da tutela de urgência não acarreta prejuízo irreversível ao Agravante. Caso, ao final da instrução, resulte reconhecida a regularidade do procedimento, o credor fiduciário poderá retomar integralmente os atos de expropriação, incluindo a realização de leilão, nos exatos termos da Lei no 9.514/97. Ou seja, há mera postergação da satisfação do crédito, e não sua frustração.

Em contrapartida, a revogação da tutela poderá ensejar a perda definitiva do imóvel pela devedora, com consequências potencialmente irreparáveis.

A ponderação entre esses interesses evidencia a adequação da medida deferida.

Nesse sentido:

(...)
A manutenção da suspensão dos leilões preserva a utilidade do processo sem acarretar prejuízo irreversível ao credor fiduciário, no qual a garantia permanece resguardada na esfera registral até o desfecho da lide
(...).
(N.U 1000938-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026) (destaquei).

(...) A iminência de alienação do imóvel dado em garantia, notadamente quando destinado à moradia dos devedores, configura perigo de dano de difícil ou impossível reparação, ao passo que a suspensão temporária do procedimento extrajudicial não acarreta risco de irreversibilidade, podendo ser retomado caso, ao final, reconhecida a regularidade dos atos praticados pelo credor fiduciário. (...)
(N.U 1035720-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026) (destaquei).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026